Tribunal: TJSP
Processo: 2085822-83.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE AUTOMÓVEL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
Manutenção da custódia preventiva mantida. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. Presentes os

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DE AUTOMÓVEL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
Manutenção da custódia preventiva mantida. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Trâmite processual dentro de limites justificáveis. Instrução criminal encerrada e já apresentadas as alegações finais das partes, aguardando-se a remessa do laudo pericial faltante. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada, com determinação para reiteração da cobrança do laudo faltante, inclusive por meio telefônico.